Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011965-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1011965-43.2021.8.11.0000 – ID no 80979453

EMBARGANTE
: APARECIDA PERRI BRUNETTA

EMBARGADO
:

DU PONT DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – FIADOR – ARTIGO 515, II e § 2o do CPC/15 – SOLIDARIEDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Tratando-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, inexiste óbice à inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, ainda que terceiros estranhos à lide originária, pois figuraram como partes na autocomposição. Inteligência do art. 515, II e 2o, do CPC/15.

Ao figurar como fiadora no acordo homologado em juízo, a parte se torna responsável solidária pela dívida.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1011965-43.2021.8.11.0000 – ID no 80979453

EMBARGANTE
: APARECIDA PERRI BRUNETTA

EMBARGADO
:

DU PONT DO BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

APARECIDA PERRI BRUNETTA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 101959504
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 100511461
que
negou provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1011965-43.2021.8.11.0000
, interposto contra a decisão interlocutória que na
Execução por Título Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001212-76.2016.8.11.0046 – Código no 86979
-, ajuizada por
DU PONT DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, extraída do acordo extrajudicial homologado e não cumprido pelo devedor principal, intimando-se os fiadores para pagamento do débito.

Em suma, aduz a parte embargante que o v. acórdão embargado resta omisso, na medida que não foi analisada a matéria de nulidade da fiança com base na falta de poder específico, na procuração, para prestar fiança.

Pondera adiante que o acórdão apenas considerou que a procuração tem muitos poderes e que, portanto, estaria válida a fiança. Mas, como se disse, não apreciou que, apesar dos muitos poderes, não tem poder específico para prestar fiança. Assim, resta nula a fiança, nos termos do artigo 661 do Código Civil.

Enfatiza ainda que o acórdão não apreciou que, estando nula a fiança em nome de Antônio Brunetta, a fiança prestada por esta agravante Aparecida Brunetta nasceu nula, pois prestada sem consentimento do cônjuge Antônio Brunetta, conforme exige o art. 1647, III, do Código Civil.

Além disso, a agravante/embargante, viúva meeira de Antonio Brunetta, não está autorizada a dispor de seus bens pois, em razão do falecimento, formou-se uma massa indivisa de bens, ainda não partilhada. Portanto, como ainda não se sabe o quinhão pertencente à viúva, não poderá a mesma efetuar pagamentos com bens do espólio, no qual está incluída a sua meação, como estabelece o artigo 1793 do Código Civil.

Declara também está impedida legalmente, por ora, de fazer qualquer pagamento, pois teria que vender bens e que ainda não foram destinados a ela no inventário. Ainda, devido ao impedimento legal, não estaria em mora, razão pela qual, não incidem a multa de 10% do
art. 523 do CPC/15
, nem os honorários do mesmo artigo, nem os juros de mora a partir da data do falecimento.

No mais, pontua que de qualquer forma, a multa do
art. 523 do CPC/15
deve ser excluída, pois foi cumulada com a cláusula penal constante do acordo, onde se estabeleceu multa de 10% para o caso de descumprimento, vez que ambas as multas têm a mesma natureza: cominatória/coercitiva. Ou seja, ambas têm o objetivo de forçar o pagamento tempestivo. E, como se sabe, não se podem cumular multas com mesma natureza, como neste caso, sob pena de a cobrança resultar em
bis in idem
, o que não apreciado pelo v. acórdão.

Conclui alegando que antes da partilha, o herdeiro, o inventariante ou o administrador da herança não respondem pelas dívidas nem pelas execuções do falecido. Mas, somente depois da partilha, com a quota da herança, ou seja, somente com a força da herança, como é de lei. E, antes de partilhada a herança, fica como executado o
ESPÓLIO
.

Por fim, alega que ainda que seja mantida a rejeição da impugnação, não cabe condenação de honorários advocatícios, conforme já ficou pacificado pela
Súmula 519 do C. STJ
: “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.

Desta forma, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, dando provimento ao agravo de instrumento, para que determine a exclusão desta embargante (e consequentemente de seu cônjuge), do polo passivo da execução, em razão da nulidade da fiança; e ou que seja reconhecido que a mesma está impossibilidade de dispor de bens do espólio, excluindo-se multa e honorários do art. 523 do CPC/15 e juros de mora a partir do falecimento; e ou que seja excluída a multa do art. 523 do CPC/15, porque está cumulada com a multa contratual, o que não é permitido por terem a mesma natureza; e ou que sejam excluídos os honorários sucumbenciais aplicados.

As contrarrazões vieram no
ID no 103448999
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso.

“
V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte credora
DU PONT DO BRASIL S/A
e o devedor
WILSON ROGÉRIO PERRI BRUNETTA
realizaram um acordo extrajudicial, em
14/02/2018
, sendo dado em garantia a
FIANÇA
prestadas pelos fiadores:
ANTONIO BRUNETTA
e
APARECIDA PERRI BRUNETTA
, conforme se vê do
ID no 93360960
. Confira o item da “GARANTIA” e “assinaturas”:

De igual sorte, analisando a “
PROCURAÇÃO
” de
ID no 93360967
, nota-se que tanto o fiador
ANTONIO BRUNETTA
quanto a agravante
APARECIDA PERRI BRUNETTA
outorgaram poderes para
EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA
,
SÉRGIO LUIZ PERRI BRUNETTA
e
HENRIQUE JOÃO BRUNETTS NETO
. Confira fragmento da aludida procuração:

Portanto, são tantos os poderes conferidos aos outorgados que somente poderia ter sido realizado entre pais e filhos, como de fato é, uma vez que da simples leitura da “CERTIDÃO DE ÓBITO”, denota-se nas averbações/anotações a relação de filho do falecido, dentre eles os três outorgados
EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA
,
SÉRGIO LUIZ PERRI BRUNETTA
e
HENRIQUE JOÃO BRUNETTA NETO.
Confira
:

Portanto, no caso em comento, inexiste qualquer irregularidade na fiança, uma vez que pela “PROCURAÇÃO” os três outorgados deveriam assinar em conjunto para validar tal pacto, o que de fato ocorreu, pois, o termo de acordo encontra-se assinado pelos três, inclusive com reconhecimento das respectivas firmas:

Ademais, a própria agravante também assinou o termo de acordo na condição de fiadora, logo, não há que se falar em fiança ineficaz. Confira:

Desta forma, tendo a fiança sido realizado dentro da legalidade e com ampla participação das partes envolvidas, não há dúvida que não sendo cumprido o acordo homologado, os fiadores são responsáveis solidariamente pela dívida com o devedor
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
, que também é filho do outorgante, conforme se verifica acima da averbação da CERTIDÃO DE ÓBITO.

Aliás, pelos envolvidos, há fortes indícios que os produtos agrícolas adquiridos da credora, que deu azo a execução de título extrajudicial e, posteriormente, o acordo judicial, foi realizado em benefício da família.

No mais, quanto ao pedido de exclusão da multa e honorários do artigo 523 do CPC/15, o direito não socorre a agravante, uma vez que tal dispositivo é inerente do próprio cumprimento da sentença.

Se não fosse o bastante, o cumprimento da sentença recaíra sobre os executados legalmente habilitados nos autos, a exemplo do devedor principal e da agravante, tanto é que o credor indicou no cumprimento da sentença
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA,
não tendo relacionado o falecido.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Aliás, no caso em comento, seria até desnecessário fazer juízo de valor sobre a procuração e os poderes conferidos a quem quer que seja.

A citação do referido documento se deu a título de reforço ao negócio realizado.

A bem da verdade, no caso em tela, em
14/11/2017
, houve uma
composição judicial de dívida executada
nos autos de
Execução no 86979
entre a exequente
DU PONT DO BRASIL S/A
e o executado
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
, figurando o casal
ANTONIO BRUNETTA
e
APARECIDA PERRI BRUNETA
como fiadores, objetivando garantir a integral da dívida, conforme se vê do
ID no 93360960
.

Tal acordo amigável foi devidamente
HOMOLOGADO por sentença de mérito
em
04/06/2018
, nos seguintes termos:

“VISTOS, ETC.

DU PONT DO BRASIL S.A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES ajuíza Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA todos devidamente qualificados.

Citação do executado de ref. 15.

Pedido de penhora de ref. 19. Em ref. 20 o executado compareceu nos autos por meio de advogado ocasião em que nomeou bem a penhora de ref. 20.

Compulsando os autos, vislumbro que derradeiramente as partes transacionaram extrajudicialmente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Mérito.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Ante a informação de que o requerido/executado e a parte autora/exequente celebraram acordo conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo celebrado nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, b, CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação
;

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o
acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de Processo Civil
.

Após, com o trânsito em julgado, permaneça os autos em cartório em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte autora/exequente para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção.

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2o, CPC], ressalvado os direitos dos advogados constantes em petição de ref. 20.

Cadastre os advogados peticionantes do requerimento de ref. 20 para que tomem ciência da presente decisão via DJE.

P. I. C.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito".
Grifei
.

A sentença homologatória em questão foi disponibilizada no
DJE no 10276
de
15/06/2018
, sem apresentação de qualquer recurso, portanto, transitou em julgado.

Inclusive, resta claro e objetivo na sentença que o acordo se mostra regular e foi realizado por agentes capazes e legítimos para tanto, bem como o conteúdo do expediente que instrumentalizou o aludido acordo extrajudicial, não foram
estabelecidas cláusulas exorbitantes
e/ou que possam
receber a pecha de ilegais
, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ademais, a decisão homologatória de auto composição judicial configura um título executivo judicial, sendo que a execução se dá pelo CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, nos termos do
artigo 515, inciso II, do CPC/15
. Confira:

“Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

II
- a decisão homologatória de autocomposição judicial;

No caso em comento, o acordo não foi regularmente cumprido, tendo o exequente corretamente cobrado a dívida confessada e não quitada do devedor principal e dos fiadores, através de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, inclusive à época da composição judicial, da homologação e do cumprimento de sentença, em
11/10/2018
, o fiador ANTONIO BRUNETTA ainda não estava em óbito, que ocorreu em
25/11/2018
, logo, não há que se falar em nulidade da fiança pela falta de consentimento do cônjuge, uma vez que ambos assinaram na qualidade de fiadores, portanto, o consentimento de um e do outro resta expresso,

conforme se verifica acima.

De igual sorte, não há que se falar em nulidade da fiança com base na falta de poder específico na procuração; no descumprimento do artigo 661 do Código Civil; na falta de autorização da viúva dispor de seus bens, ainda não partilhados; em multa; em impedimento legal; em exclusão do polo passivo da demanda; e nos honorários advocatícios, dentre outros assuntos ligados à procuração, uma vez que o cumprimento da sentença advém de título executivo em face de decisão homologatória de autocomposição judicial, nada tendo haver com a procuração.

Ademais, estando regular a fiança, como no caso dos autos, já que ambos os cônjuges assinaram a autocomposição judicial, correta as suas inclusões no polo passivo do
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
diante do que prevê o
§ 2o do artigo 515 do CPC/15
:

“
§ 2o
A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.”

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL – INCLUSÃO DOS FIADORES NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE. Tratando-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, inexiste óbice à inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, ainda que terceiros estranho

à lide originária, pois figuraram partes na autocomposição judicial. Inteligência do art.515, inciso II e §

2o do CPC/115".
(TJMG - Agravo de Instrumento no AI 0547887-56.2018.8.13.0000 - Relator: Des. CARLOS HENRIQUE PERTÉTUO BRAGA - julgamento: 13/12/2018 - Data de Publicação: 23/01/2019).

No mais, de se ressaltar que o entendimento acima exarado não importa violação ao artigo 513, § 5o, do CPC/15, que dispõe:

"
Art. 513.
O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 5o
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
"

É que o referido dispositivo trata das hipóteses em que o fiador não foi réu no processo de conhecimento e, portanto, não foi condenado por sentença nele proferida, o que não se confunde com o caso em análise.

Aqui, frisa-se, não houve sentença condenatória,
mas homologatória de acordo celebrado entre as partes
, do qual integraram os fiadores, ainda que terceiros estranhos à lide.

Desta forma, uma vez que a decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial passível de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, natural que possa ser executada contra todos os seus sujeitos.

Na lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI
,
SÉRGIO CRUZ ARENHART
e
DANIEL MITIDIERO
:

“A sentença homologatória de conciliação, de transação ou de mediação, ainda que inclua matéria não posta em juízo, e mesmo quando inclua sujeito que não seja parte na relação processual original (embora tenha participado do processo de autocomposição) constitui título executivo judicial (
art.515, I e § 2o, do CPC/15
)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado – 2a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 9.618).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO JUDICIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - FIADOR
- PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.
Ao figurar como fiadora no acordo homologado em juízo, a parte se torna responsável solidária pela dívida, sendo legítima para compor o polo passivo da demanda
. Incumbe ao executado comprovar que a penhora incidiu sobre o único imóvel de sua propriedade e destinado à residência de sua família.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.184890-7/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2016, publicação da súmula em 09/09/2016)

Portanto, conforme se denota, ao figurar como fiadora no acordo homologado em juízo, a fiadora, por si só, torna-se responsável solidária pela dívida, sendo legítima para compor o polo passivo da demanda.

Dessa forma, o direito não socorre à embargante, logo, se não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021